Tribunal: TJSP
Processo: 1009940-31.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato de compra e venda de móveis planejados sob medida. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato firmado, condenar as rés a restituírem ao autor os valores das parcelas pagas, devidamente atualizadas, e condenar a loja corré a pagar indenização por danos morais. Insurgência da

Ementa:
Apelação. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato de compra e venda de móveis planejados sob medida. Sentença de parcial procedência para declarar rescindido o contrato firmado, condenar as rés a restituírem ao autor os valores das parcelas pagas, devidamente atualizadas, e condenar a loja corré a pagar indenização por danos morais. Insurgência da instituição financeira corré contra a determinação de restituição de valores. Descabimento. Cheques emitidos pelo comprador para pagamento do preço trnsmitidos sem a devida cessão. Cláusula contratual prevendo a ciência sobre a possibilidade de cessão que é genérica e não pode ser imposta em desfavor do consumidor. Cessão do crédito que não tem eficácia em relação a ele. Possibilidade de opor as exceções apenas contra a cedente. Artigos 290 e 294 do CC. Sentença mantida. Majoração da verba honorária, conforme artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido.